Tribunal: TJMT
Processo: 0000903-10.2017.8.11.0082
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000903-10.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Assistência Social]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TERTULIANO PEREIRA LOPES FILHO - CPF: 112.289.621-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL –
MULTA AMBIENTAL –
ENDEREÇADA

CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
–
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
NULIDADE RECONHECIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal

nº 903-10.2017.8.11.0082 – Código 33432, proposta por
TERTULIANO PEREIRA LOPES FILHO,
objetivando a anulação do Processo Administrativo n.º 449037-1/2008, no qual culminou com a homologação do Auto de Infração n.º 43831, lavrado em 04/7/2007, por conseguinte, na constituição da CDA n.º 250295, objeto dos autos da Ação de Execução Fiscal n. 904-92.2017.811.0082 - Código 33.433.

A sentença julgou procedente os pedidos contidos na inicial, e declarou nulo o Processo Administrativo n. 449037-1/2008, que tramitou perante a administração pública do Município de Cuiabá-MT, por conseguinte, nula a CDA n. 250295, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 903-10.2017.811.0082 - Código 33.432, forte no artigo 487, I, do CPC.

Condenou ainda, o Município Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado no valor de RS 958,32 (novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), nos termos do §§2° e 3°, inciso I, todos do art. 85, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 3°, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.

Por fim, deixou de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, a reforma da decisão, ante a ausência de nulidade de notificação administrativa e da citação judicial, reforça a validade do aviso de recebimento (AR) assinado por pessoa diversa com encaminhamento para o endereço correto do infrator – Id. 8358666 e 8358667.

O Apelado/Autor apresentou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, requereu o desprovimento do recurso – Id. 8358671.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial – Id. 8732666.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado

no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a demanda, declarando nulo o Processo Administrativo n. 449037-1/2008, que tramitou perante a Administração Pública do Município de Cuiabá (MT), por conseguinte, nula a CDA n. 250295, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 903-10.2017.8.11.0082.

Extrai-se dos autos que o Apelado
TERTULIANO PEREIRA LOPES FILHO,
ajuizou a presente demanda intentando galgar a anulação do Processo Administrativo nº 449037-1/2008, que cumulou na homologação do Auto de Infração nº 43831 e, por conseguinte, na constituição da CDA nº 250295, objeto da Ação de Execução Fiscal de nº 904-92.2017.8.11.0082, porquanto a sua notificação no aludido processo se deu em endereço diverso do seu domicílio, de forma que fora declarado
revel
indevidamente, ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório.

O Município Apelante alega que a notificação, encaminhada via AR, para cientificação do Auto de Infração n° 43831 e apresentação de defesa foi recebido em 02/08/2007, no endereço tido como correto, qual seja
Rua Barão de Melgaço, n. 2305, Apartamento 1101, Bairro Centro, CEP 78020-800, Cuiabá/MT.

Relata que somente o setor de Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, por meio de requerimento, é o competente para efetuar alterações nos dados cadastrais da inscrições municipais, não tendo o Termo de Acordo, efetuado em 31/05/2006, o condão de alterá-lo.

Salienta que a decisão
a quo
merece ser declarada nula, em razão da validade do aviso de recebimento (AR), mesmo assinado por pessoa diversa e encaminhado para o endereço correto, conforme demonstrado nos documentos colacionados nos autos.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, onde restou declarada a nulidade do processo administrativo e CDA, objeto da ação de execução fiscal – Id. 8358662, 663 e 664.

Irresignado com a sentença, o município apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença objurgada, requerendo a manutenção do processo administrativo e do auto de infração, pois lavrado em estrita observância aos ditames da legislação municipal, não havendo que se falar em vícios que possam invalidá-lo – Id. 8358666 e 8358667.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se resta evidenciado nos autos a notificação do infrator em endereço diverso do seu, ao qual fora declarado
revel,
ferindo o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Pois bem. Cuida-se na origem que a parte Apelada é proprietário do terreno baldio localizado na Rua Patos de Minas, Lote 10, Bairro Ribeirão do Lipa, nesta Urbe, e que por falta de limpeza e sem receber manutenção adequada o mesmo sofreu ação de queimada, ato lesivo a saúde pública e ao meio ambiente, sendo o Apelado devidamente multado na data de 04/07/2007, e posteriormente notificado em 02/08/2007 - Id. 8358621.

Nesta toada, argumenta que o endereço enviado AR, difere do verdadeiro endereço residencial do Apelado, o que ensejaria na nulidade no processo administrativo que cominou na aplicação da multa inscrita na CDA, objeto da Execução Fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para, querendo, apresentar defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.º 38/1995), como cito:

“Art. 121; A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
).

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
. [...]”. Destaquei

Já o artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece que é considerada válida a intimação encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo interessado perante a administração pública, como transcrevo:

“Art. 38; No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

[...]

II -
considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
; [...]” Negritei

In casu,
constata-se dos autos que ao ser lavrado o auto de infração de natureza
ambiental
, a primeira via desse documento, que deveria ser entregue pessoalmente ao autuado para apresentação de defesa administrativa, foi encaminhado por meio de carta registrada para o endereço
“Rua Barão de Melgaço, n. 2305, Apto. 1101, Bairro Centro, Cuiabá-MT”,
a qual foi assinada e entregue a pessoa diversa do destinatário - Id. 8358621.

Ocorre que, o Apelado acarreou aos autos diversos documentos que comprovam que não reside, tampouco residiu no endereço para onde foi enviado o AR de ciência do Auto de Infração n. 43831, como comprovantes de residência extraídos da época da autuação e do envio da referida notificação, sempre demonstrando que reside no endereço
Rua Madri, n. 79, Bairro Senhor dos Passos, nesta Capital
– Id. 8358622.

Corrobora, ainda o Apelado em suas arguições com Termo de Acordo n.º 31538/2006, datado de 31/05/2006, em que realizou perante o Apelante o parcelamento de débitos fiscais com a municipalidade, ao qual consta o endereço em que sempre residiu, antes mesmo do envio da aludida notificação – Id. 8358623.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que o AR encaminhado para que o autuado tomasse ciência da lavratura do auto de infração, e apresentasse defesa administrativa, foi remetido para um endereço na Capital do Estado de Mato Grosso que não corresponderia ao domicílio do autuado.

Outrossim, os indícios se pairam no sentido de que o Órgão Ambiental tinha conhecimento do endereço do domicílio correto do Apelado. Além disso, constata-se que após a homologação da multa pelo órgão ambiental e esgotado o prazo para interposição de recurso no procedimento extrajudicial, notificação para efetuar o pagamento do crédito no endereço do apelado que ocorreu a atualização do endereço, somente em 12/04/2011 – Id. 8358652.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que:
01)
A notificação para apresentar defesa administrativa foi encaminhada para endereço incorreto e assinada por pessoa adversa do destinatário;
02)
O autuado não se encontrava em lugar incerto e não sabido;
03)
A Administração Pública tinha conhecimento do atual endereço residencial do Apelado, para onde deveria ser encaminhado o AR de notificação, o que não foi feito.

Deste modo, as provas demonstram com claridade solar que houve nulidade de notificação no procedimento extrajudicial, o que violaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera extrajudicial.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado. A ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor. “[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. [...]”. (AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017) (N.U 0167290-04.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA RECONHECIDA, PORÉM, AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO SUPOSTO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de pessoa jurídica, a teoria da aparência, qual seja, a efetiva citação, intimação ou notificação, na pessoa que, por fundadas razões, aparenta ser o representante legal da empresa, é perfeitamente aceita no processo judicial e, portanto, também
no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(RAC 7605/2013).

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...]
também no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014). Negritei

Assim, diante da inexistência de ato válido da notificação para apresentar defesa no procedimento extrajudicial, houve ofensa ao contraditório e ampla defesa, e seus efeitos poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Apelado, restado prejuízo ao autuado que poderá sofrer constrição em seus bens.

Não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, que anulou o processo administrativo e, por via de consequência, a decisão homologatória da sanção pecuniária aplicada ao Apelado, bem como, da Certidão de Dívida Ativa e do Processo Executivo instaurado em seu desfavor, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021